Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600319-79.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RONY DOS SANTOS ALVES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RONY DOS SANTOS ALVES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600319-79.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 05/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600319-79.2020.6.16.0157
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a
Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600319-
79.2020.6.16.0157, que julgou improcedente o pedido inicial, indeferindo o direito de resposta
postulado. (Representação eleitoral com pedido de Direito de Resposta, requerida por Rony dos
Santos Alves, candidato a Vereador no Município de Londrina-Pr., contra Emerson Miguel Petriv -
Boca Aberta, candidato ao cargo de Prefeito no Município de Londrina-Pr. e PR3 - RICTV -
LONDRINA - CANAL 09, nos termos do art. 58, da Lei nº 9.504/97, por propaganda eleitoral reputada
irregular, veiculada na TV/internet, apresentada no programa Balanço Geral, da Rede Record, no
dia 21/10/2020, com vídeo divulgado no site YouTube, na Internet, onde o Representado Boca
Aberta foi entrevistado no Programa Balanço Geral e teria atacado publicamente com acusações
graves e sem provas o Representante, ao afirmar no programa veiculado (tempo: 32 24 até 33 19)
que: "por que eu quero ser prefeito? pra acabar, pra desfazer todo esse mal Juliano [referindo-se
ao apresentador] que foi feito ao povo abençoado londrinense. ou seja, o aumento abusivo,
estratosférico do IPTU. numa canetada, atenção londrina! numa canetada nós vamos desfazer o
aumento que foi colocado no teu lombo. inclusive, eu era vereador à época, antes da facção
criminosa de terno e gravata da câmara. o pai da facção, o Mario Takahashi; a mãe da fação, a Roni
Alves; e o fiote da fação, o Jamil Janene, montaram um golpe, cassaram nóis, em crime nenhum,
pelo meu caráter, porque eu não sentei nem comi a mesma lavagem com eles lá na câmara e no
choco dos porcos...: numa canetada, seu juliano marques; e o senhor vai ser beneficiado, porque o
senhor paga IPTU aqui também; nós vamos voltar o que você pagava antes do aumento...." (SIC.).
Com isto, estaria o Representado Emerson a incitar o eleitor, com acusações infundadas (membro
de fação criminosa), o que estaria a configurar crime, além de promover verdadeira propaganda
eleitoral negativa, com o fim único de denegrir a imagem do Representante como candidato a
vereador, infringindo os artigos 242 e 243 do Código Eleitoral; informa também que a matéria
veiculada já teve o vídeo removido por decisão judicial proferida no Processo n. 0600349-
50.2020.6.16.0146, no dia 26/10/2020). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RONY DOS SANTOS ALVES VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)

RONY DOS SANTOS ALVES (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 EMERSON MIGUEL PETRIV PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
TV INDEPENDENCIA NORTE DO PARANA LTDA
(RECORRIDO)
RAFAEL SIMIAO ABREU FERREIRA (ADVOGADO)
ELAINE CRISTINA AZEVEDO (ADVOGADO)
FRANCISCO FERNANDO BITTENCOURT DE CAMARGO
(ADVOGADO)
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO)
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH
(ADVOGADO)
RUI FERRAZ PACIORNIK (ADVOGADO)
RAVI PETRELLI PACIORNIK (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18907
416
11/11/2020 22:58 Intimação
Intimação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.953
RECURSO ELEITORAL 0600319-79.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RONY DOS SANTOS ALVES VEREADOR
- OAB/PR0030485
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRENTE: RONY DOS SANTOS ALVES
- OAB/PR0030485
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 EMERSON MIGUEL PETRIV PREFEITO
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
RECORRIDO: TV INDEPENDENCIA NORTE DO PARANA LTDA
- OAB/PR64240
ADVOGADO: RAFAEL SIMIAO ABREU FERREIRA
- OAB/PR54629
ADVOGADO: ELAINE CRISTINA AZEVEDO
- OAB/PR35822
ADVOGADO: FRANCISCO FERNANDO BITTENCOURT DE CAMARGO
- OAB/PR39162
ADVOGADO: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES
- OAB/PR35463
ADVOGADO: TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH
- OAB/PR34933
ADVOGADO: RUI FERRAZ PACIORNIK
- OAB/PR87238
ADVOGADO: RAVI PETRELLI PACIORNIK
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. FATO INVERÍDICO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL
EM
TRÂMITE.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
DIREITO
DE
MANIFESTAÇÃO.
OFENSA
À
HONRA.
CONFIGURADA.
CABÍVEL DIREITO DE RESPOSTA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É permitido ao candidato informar aos eleitores as ações pelas quais seu
adversário político responde perante a Justiça, até em prestígio à paridade de
armas e no exercício do direito de expressão, desde que não haja divulgação
de inverdade ou distorção dos fatos nem tampouco ofensa à honra, sendo
que no presente caso restou configurado o abuso do direito constitucional à
livre manifestação.
Num. 18907416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/11/2020 22:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122545698700000018301392
Número do documento: 20111122545698700000018301392

2. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder o exercício do
direito de resposta.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por RONY DOS SANTOS ALVES em face
de sentença proferida pela 157ª Zona Eleitoral, de Londrina/PR, a qual julgou improcedente o
pedido de direito de resposta em face de vídeo veiculado no canal YouTube (ID 17197416).
Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso alegando, em síntese,
que o Recorrido “Boca Aberta” promoveu agressões verbais graves ao Recorrente, induzindo a
população a criar conceitos negativos em seu desfavor, fazendo imputações criminosas, não
se limitando a replicar fato notório em relação à ação penal, mas promovendo ataque com
ofensas a sua honra, pois mencionado que o Recorrente seria “mãe da facção” e o acusou de
ser parte de um esquema de “golpe”. Afinal, requereu o provimento do recurso para conceder o
direito de resposta pelo prazo de 55 (cinquenta e cinco) segundos, a ser veiculado pelo prazo
mínimo de 12 (doze) dias, nos mesmos moldes e meio de divulgação (ID 17197716).
O recorrido Rony dos Santos Alves apresentou contrarrazões pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, pois as informações divulgadas são de
conhecimento da população e verídicas, pois o Recorrente responde pela ação penal
0004224-88.2018.8.16.0014 (ID 17198116).
Já a Recorrida TV Independência apresentou contrarrazões sustentando que a
sentença deve ser mantida incólume, porque, apesar de duras, as críticas não ultrapassaram o
limite da crítica política e foram baseadas em fatos de conhecimento popular referente a
processos criminais pelos quais o Recorrente responde perante a Justiça, incluindo corrupção
passiva. Por fim, requer o julgamento pela improcedência do recurso e, subsidiariamente, que
a fixação do tempo para o exercício do direito de resposta se limite a 24 (vinte e quatro)
segundos (ID 17198216).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso, por entender que o candidato realiza afirmações de caráter ofensivo, apta a ensejar
o direito de resposta (ID 17806116).
Num. 18907416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/11/2020 22:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122545698700000018301392
Número do documento: 20111122545698700000018301392

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de direito
de resposta em face de entrevista concedida por Emerson Miguel Petriv no programa
Balanço Geral, divulgada no canal YouTube.
Preliminarmente, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso
V da CF) assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da
indenização, protegendo-se a honra e a imagem do ofendido nos casos de abusos
decorrentes do exercício do direito à liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).
Na seara eleitoral, o art. 58 da Lei nº 9.504/97 regula a matéria:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à
Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:
I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e
televisão;
III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet,
ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada. [...]

Ademais, o art. 57-D da Lei das Eleições igualmente prevê o direito de
resposta na internet:

Num. 18907416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/11/2020 22:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122545698700000018301392
Número do documento: 20111122545698700000018301392

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

Assim, o exercício do direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa a honra ou
a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos
sabidamente inverídicos tanto na programação normal das emissoras de rádio e
televisão, quanto no horário eleitoral gratuito, nos órgãos de imprensa escrita e na
internet.
Num primeiro momento, anoto que a demanda é tempestiva, eis que o
vídeo foi retirado em 26/10/2020 (Rp nº 0600349-50.2020.6.16.0146) e a presente
representação ajuizada no dia seguinte (27/10/2020), respeitando o prazo previsto no
art. 58, § 1º, inciso IV da Lei das Eleições.
No presente caso, segue teor da entrevista impugnada:
Emerson:
Inclusive, eu era vereador à época, antes da facção criminosa de terno e
gravata da Câmara. O pai da facção, o Mario Takahashi; a mãe da fação, a Roni Alves;
e o fiote da fação, o Jamil Janene, montaram um golpe, cassaram nóis, sem crime
nenhum, pelo meu caráter, porque eu não sentei nem comi a mesma lavagem com eles
lá na Câmara e no choco dos porcos...
Emerson: Numa canetada, seu Juliano Marques; e o senhor vai ser
beneficiado, porque o senhor paga IPTU aqui também; nós vamos volta o que você
pagava antes do aumento...
Inicialmente, cumpre registrar que restou comprovado nos autos que o
Recorrente responde ação penal pela prática dos crimes de associação criminosa e
corrupção passiva (ID 17196716).
Entretanto, o candidato Emerson Miguel Petriv, com seu jeito peculiar de se
expressar e que inclusive lhe rendeu o apelido de “Boca Aberta”, não se limitou a
reportar aos eleitores os fatos noticiados na imprensa, transbordando o direito de
liberdade de expressão ao se utilizar de expressões de caráter nitidamente ofensivo.
Num. 18907416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/11/2020 22:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122545698700000018301392
Número do documento: 20111122545698700000018301392

A princípio, é permitido ao candidato informar aos eleitores as ações pelas
quais seu adversário político responde perante a Justiça, até em prestígio à paridade de
armas, desde que não haja divulgação de inverdade ou distorção dos fatos.
Ora, o candidato “Boca Aberta” se refere ao Recorrente como “a mãe da
facção, a Roni Alves”, acusação séria que não restou comprovada, pois, embora
demonstrada a existência de diversos processos criminais em desfavor do Recorrente
Rony, inclusive com denúncia por crime de organização criminosa, fato é que o
Recorrido Emerson não demonstrou a existência de condenação criminal na qual haja
reconhecimento de que o candidato Rony dos Santos Alves seja integrante de alguma
“facção criminosa”, distorcendo os fatos em nítido caráter calunioso e difamatório.
Ainda, imputa indevidamente a existência de “golpe”, sem qualquer prova
de suas alegações, possuindo claro intento de formar opinião negativa sobre a pessoa
do vereador e candidato à reeleição perante os eleitores.
Quanto à caracterização da ofensa na seara eleitoral, leciona o doutrinador
Rodrigo López Zílio :
1

É necessário ainda traçar a distinção entre a mera crítica ao homem público e a ofensa. Com
efeito, a crítica – ainda que contundente – faz parte do debate eleitoral, e o direito de resposta
somente é cabível quando evidenciado atos que extrapolam o exercício da mera crítica,
atingindo a reputação ou a honra de um candidato, partido ou coligação e, com isto,
repercutindo diretamente no processo eleitoral. [...]
Assim, a crítica restrita à atuação política é tolerada – desde que não desnaturada para a
ofensa pessoal ou qualificada como inverdade patente – e deve ser solvida através do debate
político, com esclarecimento ao eleitor, a ser prestado pelos atores do processo eleitoral. [...]

Aqui ainda reconheço a existência de ofensa à honra do candidato ao se
referir como “a mãe da facção” e relatar que “não sentei e nem comi a mesma lavagem
com eles lá na Câmara e no choco dos porcos”, havendo abuso do direito de
expressão, porque evidente a intenção de apenas macular a imagem do candidato
perante a população de Londrina.
Sendo assim, anoto que o trecho é extremamente ofensivo e faz acusações
bastante graves, sem a devida decisão condenatória, ensejando a concessão do direito
de resposta.
Acrescento aqui considerações importantes referidas no parecer da D.
Procuradoria Regional Eleitoral (ID 17806116):
Procedendo à análise do pronunciamento realizado pelo senhor Emerson Miguel Petriv, é
possível verificar que o candidato não se limita a abordar fatos noticiados pela mídia, mas
realiza afirmações de caráter ofensivo, apta a ensejar a concessão de direito de resposta.
Num. 18907416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/11/2020 22:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122545698700000018301392
Número do documento: 20111122545698700000018301392

Note, nesse sentido, que nenhum problema há na veiculação de notícias a respeito da
eventual existência de processos em trâmite ou de condenações havidas em detrimento de
candidatos.
O que não se admite, por força de expressa previsão do artigo 58, caput, da Lei nº 9.504/97
(Lei das Eleições), é que veiculem afirmações inverídicas e/ou realizem ilações maliciosas
aos seus ouvintes/espectadores na tentativa de minar a candidatura de determinados agentes
políticos.
Como bem mencionado pelo Parquet Eleitoral de primeira instância “não se está ignorando as
ações penais em trâmite (desprovidas de eventual condenação ou trânsito em julgado) em
desfavor do [recorrente] e, tampouco medidas cautelares que a ele foram impostas. No
entanto, em verdade, o Requerido Emerson não se restringiu a apenas abordar fatos notórios,
atuais ou passados, não se limitou a criticá-los, mas dedicou-se a imputar, direta e
expressamente, a prática de ilícito eleitoral grave por parte do Requerente.”
Por fim, atente-se que é nítido o interesse de Emerson Miguel Petriv em macular a imagem do
candidato Roni Alves ao reportar-se a ele como “mãe da facção” “não sentei e nem comi a
mesma lavagem com eles lá na Câmara e no choco dos porcos”, o que permite o
reconhecimento da procedência do pedido veiculado pela parte recorrente em suas razões
recursais.

Ademais, cumpre registrar que na Representação Eleitoral nº
0600349-50.2020.6.16.0146, julgada pela 146ª Zona Eleitoral, de Londrina, foi
reconhecida a existência de propaganda negativa com conteúdo difamatório e
calunioso, inclusive com trânsito em julgado em 01/11/2020, determinando-se a edição
do vídeo veiculado na plataforma Youtube com exclusão do trecho objeto da presente
demanda.
Assim, concluo que se extraem da entrevista combatida nos autos a
existência de conteúdo inverídico e calunioso, sendo cabível a concessão do direito de
resposta pleiteado, devendo ser reformada a sentença proferida na origem para
conceder o direito de resposta.
Quanto ao tempo e modo para exercício do presente direito de resposta, o
art. 58, § 3º, inciso IV da Lei das Eleições:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social. [...]
§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo a
ofensa veiculada: [...]
IV - em propaganda eleitoral na internet:
a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até
quarenta e oito horas após sua entrega em mídia física, e deverá empregar nessa divulgação
Num. 18907416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/11/2020 22:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122545698700000018301392
Número do documento: 20111122545698700000018301392

o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no
art. 57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho,
caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa;
b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo
não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva;
c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda
original.
§ 4º Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos
estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça
Eleitoral determinar, ainda que nas quarenta e oito horas anteriores ao pleito, em termos e
forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.

O Recorrente postulou a concessão de 55 (cinquenta e cinco) segundos, a
ser veiculado pelo prazo mínimo de 12 (doze) dias, nos mesmos moldes e meio de
divulgação.
Contudo, verifico que o vídeo possui apenas 24 segundos (ID 17196866),
devendo ser acolhido pedido subsidiário da Recorrida (ID 17198216) para deferir o
direito de resposta por apenas 24 (vinte quatro segundos), devendo se restringir aos
fatos considerados irregulares na presente decisão, a ser veiculado pelo período de 12
(doze) dias, uma vez que se trata de vídeo na internet (canal Youtube) e que ficou
disponível no período de 21 a 26/10/2020 (ID 23653238 da RP nº
0600349-50.2020.6.16.0146), bem como devendo ser empregados nessa divulgação o
mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos
no art. 57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica,
tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, tudo conforme
disposto no art. 58, § 3º, inciso IV da Lei das Eleições.
Outrossim, considerando a proximidade do pleito, entendo necessário,
excepcionalmente e com fulcro no parágrafo 4º do art. 58 da Lei nº 9.504/97, o envio
prévio do vídeo contendo a resposta pelo Recorrente para análise por este Relator de
modo a não ensejar tréplica.

DISPOSITIVO
Ante o exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria
Regional Eleitoral, voto no sentido de se conhecer e
ao
DAR PARCIAL PROVIMENTO
recurso eleitoral de RONY DOS SANTOS ALVES para conceder o direito de resposta,
nos termos da fundamentação.
Intime-se com urgência o Recorrente para apresentar mídia com vídeo
referente ao exercício do direito de resposta para apreciação por este este Relator.
Após, intime-se com igual urgência a TV Independência Norte do Paraná
Ltda. para cumprimento desta decisão no prazo de 6 (seis) horas a contar da ciência do
Num. 18907416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/11/2020 22:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122545698700000018301392
Número do documento: 20111122545698700000018301392

despacho deste Relator que confirmar o conteúdo do vídeo a ser exibido no direito de
resposta, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 490
1

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600319-79.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RONY DOS SANTOS ALVES VEREADOR,
RONY DOS SANTOS ALVES - Advogados do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR0030485, STEPHANE RECCO MOTA - PR0094651 - RECORRIDOS: ELEICAO
2020 EMERSON MIGUEL PETRIV PREFEITO, TV INDEPENDENCIA NORTE DO PARANA
LTDA, EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do(a) RECORRIDOS: GUILHERME BISSI
CASTANHO - PR0099426 RAFAEL SIMIAO ABREU FERREIRA - PR64240, ELAINE CRISTINA
AZEVEDO - PR54629, FRANCISCO FERNANDO BITTENCOURT DE CAMARGO - PR35822, LUIS
EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR39162, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO
FRIEDRICH - PR35463, RUI FERRAZ PACIORNIK - PR34933, RAVI PETRELLI PACIORNIK -
PR87238 - GUILHERME BISSI CASTANHO - PR0099426
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18907416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 11/11/2020 22:55:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111122545698700000018301392
Número do documento: 20111122545698700000018301392